Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700819-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, em 3 de junho 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator